Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia, viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).
2. Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, além de a pena imposta ser superior a quatro anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", e §3o, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.